Tribunal: TJSP
Processo: 2250180-70.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de inexigibilidade de débito c.c. danos morais.
Decisão que concedeu de forma parcial o benefício da gratuidade de justiça. Inconformismo da autora.
Documentos que demonstram a hipossuficiência de rendimentos para arcar com as custas processuais.
Benefício que pode ser revogado a qualquer momento, uma vez demonstrado que a parte não satisfaz as condições

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de inexigibilidade de débito c.c. danos morais.
Decisão que concedeu de forma parcial o benefício da gratuidade de justiça. Inconformismo da autora.
Documentos que demonstram a hipossuficiência de rendimentos para arcar com as custas processuais.
Benefício que pode ser revogado a qualquer momento, uma vez demonstrado que a parte não satisfaz as condições determinantes para concessão da benesse.
Decisão reformada. Recurso provido.